Tribunal: TJBA
Processo: 0006874-64.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0006874-64.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Antonia Cardoso da Silva e outros (12) Advogado(s): NORMA BRITTO COSTA DE MIRANDA BASTOS, VALDSON PINHEIRO COUTINHO, ALMIR DE ALMEIDA AZEVEDO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS, SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, ARNALDO DE SANTANA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALORES HOMOLOGADOS EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO ESTADO. TRANSCURSO DE PRAZO LEGAL. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FUNDAMENTO EM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. FINALIDADE PROTELATÓRIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que determinou a expedição de precatório em favor de litisconsorte impetrante em cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado. Alegada omissão e contradição quanto à ausência de manifestação sobre os valores executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da admissibilidade dos embargos declaratórios quando opostos após o trânsito em julgado da decisão embargada e ausência de vício sanável, diante da alegação de omissão sobre matéria já decidida e não impugnada oportunamente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão embargada teve seu trânsito em julgado certificado e o processo foi baixado e arquivado. 4. A parte embargante permaneceu inerte durante o prazo legal para impugnação dos valores e somente se manifestou após a determinação de expedição de precatório. 5. Os embargos são, portanto, extemporâneos e manifestamente protelatórios. Inviável a rediscussão de matéria já preclusa, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. 6. Aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0006874-64.2015.8.05.0000, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargados, Zuleica da Costa Machado de Almeida e outros, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11